Tribunal: TJSP
Processo: 1000173-52.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Cível / Estaduais
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Instituição financeira que visa afastar a cobrança de multas de trânsito que recaem sobre veículos objeto de arrendamento mercantil – A responsabilidade por multas por infração à legislação de trânsito é exclusivamente do arrendatário, conforme entendimento adotado pela Primeira Turma do C. STJ – R. sentença ultra petita passível de reforma.

Recurso

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – Instituição financeira que visa afastar a cobrança de multas de trânsito que recaem sobre veículos objeto de arrendamento mercantil – A responsabilidade por multas por infração à legislação de trânsito é exclusivamente do arrendatário, conforme entendimento adotado pela Primeira Turma do C. STJ – R. sentença ultra petita passível de reforma.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997720
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000173-52.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante BANCO BRADESCO S/A, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.568

APELAÇÃO CÍVEL no 1000173-52.2017.8.26.0635
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
Apelada: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Juiz de Direito de Primeiro Grau: José Gomes Jardim Neto)

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL Instituição
financeira que visa afastar a cobrança de multas de trânsito
que recaem sobre veículos objeto de arrendamento
mercantil A responsabilidade por multas por infração à
legislação de trânsito é exclusivamente do arrendatário,
conforme entendimento adotado pela Primeira Turma do C.
STJ R. sentença ultra petita passível de reforma.

Recurso provido.

Vistos, etc.

Trata-se de apelação tempestivamente deduzida pela
autora contra a r. sentença de fls. 131/135, que julgou a ação
parcialmente procedente para declarar a inexistência de relação jurídico-
obrigacional tributária entre as partes somente no que tange aos veículos
correspondentes aos documentos de fls. 51/53, anulando-se apenas os
respectivos débitos decorrentes de multas de trânsito, conforme pedido
da inicial, e cancelando-se/obstando protestos e apontamentos, somente
quanto a esses veículos e débitos, no CADIN e em órgãos de proteção ao
crédito. Tendo em vista a sucumbência recíproca, cada parte arcará com
metade das custas e despesas processuais e metade do valor de
honorários processuais, calculados segundo aplicação do percentual
mínimo segundo o valor da causa, conforme previsto no § 3o do art. 85
do CPC.

Sustenta, em apertada síntese, não ser responsável
pelo pagamento de multas de trânsito que recaem sobre veículos
baixados em 2016 conforme consta do sistema do DETRAN, sendo
indevida sua inscrição no CADIN Estadual. Aponta violação à ampla

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defesa ao ter seu nome inscrito em cadastros de proteção ao crédito.
Requer, por fim o prequestionamento da matéria à luz da Constituição
Federal visando a interposição de recurso às instâncias superiores. (fls.
140/150).

Certificado decurso de prazo para interposição de
contrarrazões a fls. 156.

Processado o recurso, subiram os autos.

É o relatório.

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal visando
anular a inscrição no Cadin estadual referente a multas de trânsito que
recaem sobre os veículos da autora relacionados na inicial e documentos
que a acompanham.
De inicio é preciso esclarecer que a questão
suscitada nos autos não diz respeito à cobrança de IPVA incidente sobre
os automóveis objeto de arrendamento mercantil, mas trata
exclusivamente de multas de trânsito lavradas em data posterior à baixa
dos veículos junto ao DETRAN.
Nesse aspecto, caminhou bem a r. sentença ao
posicionar-se de acordo com o entendimento da Primeira Turma do E.
STJ, segundo o qual a sociedade empresária de leasing é parte ilegítima
para figurar no polo passivo ad causam de demanda que tenha por
objeto a cobrança de multa decorrente de auto de infração imputada ao
arrendatário em face da utilização indevida do bem arrendado, a saber:
REsp 787429, Rel. Min. Francisco Falcão, j. em 04/04/2006 e AgRg no Ag
1303257/DF, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. em 17/03/2011.
Tal
entendimento,
todavia,
conduz
à
total

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedência da ação, já que em momento algum questiona-se a
legitimidade da cobrança de IPVA incidente sobre os bens em questão,
sendo totalmente ilegítima a inscrição da autora em cadastros estaduais
de proteção ao crédito em razão das multas lavradas pelo órgão de
trânsito.
Ressalte-se, ainda, que de acordo com os extratos
anexados a fls. 54/71, sequer existem débitos de IPVA pendentes de
pagamento, motivo pelo qual a r. sentença recorrida mostra-se ultra
petita, merecendo reforma de ofício.
Eis o entendimento desta C. Corte de Justiça em
casos que tais:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO
-
DECLARAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
RELAÇÃO
JURÍDICA

VEÍCULOS
-
CONTRATOS
DE
ARRENDAMENTO
MERCANTIL
-
MULTAS
POR
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
DE
TRÂNSITO
-
INEXIGIBILIDADE DO ARRENDANTE OU CREDOR
FIDUCIANTE. 1. A responsabilidade por multas por
infração à legislação de trânsito é exclusivamente do
arrendatário, desde que os dados do devedor sejam
comunicados aos órgãos de trânsito. Precedentes. 2.
Discussão que abrange infrações praticadas na
direção de cerca de duas dezenas de veículos.
Ausência de prova, quanto a alguns, de que a
instituição
financeira
autora
está
sendo
responsabilizada pelas infrações. Prova insuficiente,
também, de correta identificação do devedor em um
dos casos. Sentença parcialmente reformada. Recurso provido, em parte.” (AC no
1002227-83.2020.8.26.0053,
Rel.
Des.
Décio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Notarangeli, j. em 9.11.2020)
“AÇÃO DE RITO COMUM. Contrato de Arrendamento
mercantil. Veículo. Arrendatário que, no uso do bem,
pratica infrações de trânsito. Registros de multas em
nome de Instituição Bancária e no CADIN Municipal.
Impossibilidade. Devedor equiparado a proprietário
do veículo para efeito de aplicação de multa.
Inteligência do artigo da 8o da Resolução 619/2016
do CONTRAN. Possibilidade de identificação dos
dados do devedor e do veículo para proceder a
correta responsabilização. Precedentes desta 10a
Câmara. Sentença que julgou procedentes os pedido
reformada apenas para reduzir os honorários advocatícios, fixando-os por equidade, por se
mostrarem excessivos, diante do elevado valor
atribuído à causa. Precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça. Recurso voluntário e reexame
necessário
providos
em
parte.”
(AC
no
o
1058460-42.2016.8.26.0053,
Rel.
Des.
Paulo
Galizia, j. em 26.10.2020).
Assim, é de rigor acolher o reclamo da autora para
reformar a r. sentença e julgar a ação totalmente procedente a fim de
afastar a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito em
razão de débitos oriundos de multas de trânsito que recaem sobre os
veículos relacionados na inicial.
Em razão da sucumbência, deverá arcar a ré com o
pagamento de custas e despesas processuais, além de verba honorária
fixada em percentual mínimo sobre o valor da causa, nos termos do art.
85, § 2o e 3o do CPC, majorado em 1% em razão do disposto no § 11
do referido dispositivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por tais razões, e tendo em vista que a r. sentença
de fls. 131/135 é ultra petita, DOU PROVIMENTO ao recurso para
julgar a ação totalmente procedente nos termos acima, observados os
limites da lide.

CARLOS EDUARDO PACHI
Relator